Tribunal: TJDFT
Processo: 0005128-87.2018.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM ADEQUADO. SEGUNDA FASE. 1/6 DA PENA-BASE. REGIME. ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR.

I – Mantém-se a análise desfavorável das circunstâncias do crime quando o réu se aproveita do fato de estar sozinho com menor, que estava dormindo, para praticar o ato libidinoso diverso da conjunção carnal e, além disso, lhe entrega dinheiro pelo seu silêncio.

II – Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena, em razão de atenuantes ou agravantes, será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea.

III – Se a pena fixada é inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, o réu é primário e teve somente uma circunstância judicial valorada em seu desfavor, razoável a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena.

IV – A análise desfavorável de circunstâncias do crime indica que a substituição não será suficiente para reprovação e prevenção, nos termos do art. 44, III, do CP, nada obstante a pena tenha sido fixada abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão.

V – O STJ, no julgamento do REsp 1643051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de ser possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

VI – Firmou-se o entendimento de que a indenização por dano moral na esfera penal, em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, deve ser arbitrada mediante pedido expresso e formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo pretendido e instrução probatória, por se tratar de dano in re ipsa.

VII – Para o estabelecimento do montante devido a título de danos morais, segundo o entendimento do STJ, devem ser observadas a condição social, educacional, profissional e econômica do lesado, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso. Revelando-se excessivo, impõe-se sua redução.

VIII – Recurso conhecido e parcialmente provido